Tribunal: TJDFT
Processo: 0726477-09.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo Interno em Apelação Cível Processo n. 0726477-09.2021.8.07.0003 Agravante(s) M. H. R. B., Odete Pereira Braga e Thaynara Ribeiro Braga Agravado(s) Associação Seven dos Possuidores de Automóveis de Minas Gerais Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por M.H.R.B., Odete Pereira Braga e Thaynara Ribeiro Braga, herdeiros do autor do recurso adesivo (Id 34893255), contra decisão unipessoal desta Relatoria (Id 46880251) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por eles formulado em razão da falta de prova da alegada necessidade do benefício. Em razões recursais (Id 47439184), os agravantes pedem a reconsideração da decisão agravada. Esclarecem que “os patronos constituídos nos presentes autos possuem um imenso vínculo de amizade com a família dos apelantes há vários anos” e, por conhecerem a realidade econômica da família, não cobraram honorários advocatícios iniciais, mas somente de êxito e em valores abaixo da tabela de preços da OAB. Indicam ser a renda mensal da herdeira Odete Pereira Braga benefício do INSS no montante de R$ 1.368,03 e que os herdeiros Thaynara Ribeiro Braga e M.H.R.B. não possuem renda mensal. Destacam a ausência de bens deixados pelo de cujus, autor da ação. Ao final, requerem: Por fim e não menos importante, fazemos a juntada de fotos da residência dos apelantes que comprova o estado de miserabilidade da família. Em um simples cálculo aritmético do valor recebido do INSS com as despesas de água, luz, alimentação e faculdade da Sra. Thaynara concluirmos que o orçamento da família é regrado e que muita das vezes necessita de ajuda de familiares. Diante todas as considerações realizadas e demonstrado a ausência de recurso financeiro, a defesa postula pela RECONSIDERAÇÃO da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça dos apelantes, além da aplicabilidade do efeito suspensivo para interposição do agravo de interno sob pena de violação do devido processo legal. É o relato do necessário. Decido. O art. 1.021, caput e § 2o, do CPC dispõe: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Conforme relatado, a decisão atacada pelo agravo interno, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos agravantes em razão da falta de prova da afirmada necessidade do benefício. As razões do agravo interno vieram instruídas com documentos de Ids 47439186, 47439187, 47439188, 47439189, 47439190, 47439191, 47439192, 47439193, 47439194 e 47439195, os quais demonstram a alegada dificuldade financeira de pagar eventuais despesas processuais e/ou de honorários advocatícios de sucumbência. Assim, diante dos novos elementos de convicção trazidos aos autos, com amparo no § 2o do art. 1.021 do CPC, reconsidero a decisão de Id 46880251, com o que concedo aos agravantes os benefícios da gratuidade da justiça, conforme art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.021, § 2o, do CPC, c/c o art. 265, § 3o, do RITJDFT, RECONSIDERO a decisão agravada e CONCEDO o benefício da gratuidade de justiça aos herdeiros do autor do recurso adesivo (Id 34893255). Providencie a Secretaria da Turma a alteração da classe processual do presente feito para apelação cível e recurso adesivo, recursos que serão oportunamente julgados. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 21 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora